Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADO PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Remanesce o interesse de agir da parte autora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, que embora não atenda a determinação do juízo para manifestação no prazo estipulado, tem-se o bem localizado e a comprovação da mora em termos.
2. Viola os Princípios da Cooperação e da Primazia do Julgamento de Mérito decisão de prima instância que determina manifestação da credora, sob pena de suspensão da execução e que, transcorrendo in albis sem manifestação, extingue feito sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.